Tribunal: TJMT
Processo: 1005159-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005159-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Valor da Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), PANTANAL GD S.A - CNPJ: 48.449.101/0001-70 (AGRAVANTE), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), MARIANA DE ASSIS CRUZ SIMOES - CPF: 103.394.414-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005159-84.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Pantanal GD S.A.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA –
CUSTAS COMPLEMENTARES RECOLHIDAS NO FEITO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, tendo a parte emendado a inicial, corrigido o valor da causa e recolhido as custas complementares, o que foi aceito pelo Juízo, resta evidente a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, culminando no não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005159-84.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Pantanal GD S.A.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Pantanal GD S.A.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer que move contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., determinou que a parte autora emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando o valor da causa que se aproxime do proveito econômico pretendido com a demanda, sob pena de indeferimento da inicial, com o posterior recolhimento da diferença das custas processuais.

Inconformada, a agravante sustenta que a demanda não possui proveito econômico imediato, não sendo possível a sua aferição. Segue sustentando, que a demanda visa apenas o reconhecimento da conduta irregular da agravada ao invalidar o orçamento de conexão que foi validamente emitido. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão causará dano irreparável.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 206064159).

As informações foram prestadas (id. 207080714), mantendo a decisão.

A agravada apresentou, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 211180180).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005159-84.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Pantanal GD S.A.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Pantanal GD S.A. ajuizou ação declaratória c/c obrigação de fazer em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., tendo o douto magistrado
a quo
determinado que a parte autora emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando o valor da causa que se aproxime do proveito econômico pretendido com a demanda, sob pena de indeferimento da inicial, com o posterior recolhimento da diferença das custas processuais (id. 204863693)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a demanda não possui proveito econômico imediato, não sendo possível a sua aferição.

Segue sustentando, que a demanda visa apenas o reconhecimento da conduta irregular da agravada ao invalidar o orçamento de conexão que foi validamente emitido.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão causará dano irreparável. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapasar o juízo de admissibilidade, ante a perda superveniente do interesse recursal. Explico.

In casu
, após a interposição do presente agravo, a autora, ora agravante assim se manifestou no feito de origem:
“em razão da necessidade de que seu pedido de tutela de urgência seja analisado, vem pela presente fazer juntar aos autos guia de recolhimento das custas complementares”
(id. 148909773– autos de origem).

Dessa forma, tendo a recorrente desistido de aguardar o julgamento do recurso, interposto em face da r. decisão que o motivou, razão pelo qual corrigiu o valor da cusa e recolheu as custas complementares, reafirma-se, verifico que houve a perda superveniente do interesse recursal, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Confira, ainda, a lição d professor José Miguel Garcia Medina:

“
IV. Juízo de admissibilidade negativo.
Não conhecimento do recurso, pelo relator. O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal,
e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal
(a respeito dos requisitos dos recursos, cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). [...]
”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei e grifei).

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do
art. 51, incisos XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024